Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713852-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA IMPETRANTE: WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de internação provisória imposta ao paciente. Requer, liminarmente, a suspensão da prisão preventiva do paciente. No mérito, a concessão da ordem, com a soltura do paciente. A liminar foi indeferida ao Num. 34957258. Informações prestadas pela autoridade apontada coatora, com a notícia de que o paciente foi colocado em liberdade (Num. 35061232). Ao Num. 35179011, petição do paciente na qual informa que já se encontra em liberdade. DECIDO. A autoridade apontada coatora informou que reformou sua decisão e realizou a soltura do paciente, estando ele respondendo ao processo em liberdade (Num. 35061232). Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão de liberdade ao paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator